Tribunal: TJDFT
Processo: 0000973-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000973-24.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NAILDA DOS SANTOS SOUZA, NATALIA PEREIRA DOS SANTOS, JUARI LIMA DOS SANTOS, CEFAS DE ALCANTARA, JULIANO FRANCISCO OLIVEIRA E BRUNO BORGES ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Provas. Depoimento de policiais. Personalidade. Conduta social. Multirreincidência. Regime prisional. Pena de multa. 1 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados se harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova. 2 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a origem ilícita. E, em crimes dessa natureza, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 3 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social. 4 - Possível o aumento da pena acima do parâmetro jurisprudencial em razão da multirreincidência do réu. 5 - Adequado o regime prisional fechado se o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do CP e súmula 269 do STJ). 6 - Se elevada, a pena de multa deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 7 - Apelação provida em parte. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria do delito; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que houve avaliação negativa de 4 (quatro) circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, com base no mesmo fundamento, o qual já está consignado no próprio tipo penal, o que caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar desfavorável a vetorial relativa às circunstâncias do crime de tráfico, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. As circunstâncias do crime se referem ao modus operandi empregado na prática do delito, e, no caso dos autos, os aspectos ressaltados pelo colegiado, ou seja, "ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto", representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena. 4. Não houve bis in idem na elevação da pena-base pela consideração do concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, notadamente porque o réu não foi processado pelo crime de associação para o tráfico, caso em que o concurso de pessoas constitui elementar do delito de associação. 5. Mantém-se a decisão singular que reconsiderou a decisão anterior, para não conhecer do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e para não conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 513.940/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 26/2/2020).(g.n.). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem majorou a pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, levando-se em consideração os outros dois delitos praticados no contexto fático, as consequências do ilícito, ante o elevado prejuízo ao erário (mais de um milhão de reais) e às empresas cujas notas eram fraudadas e, a culpabilidade, diante da condição de parlamentar. Dessa forma, não se verifica bis in idem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1785346/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025